Tribunal: TCU
Processo: 044.625/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 21/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no pregão SRP 18/2021, sob a responsabilidade de Comando Logístico do Exército (Colog), com vistas a Aquisição de Querosene de Aviação (QAv-1), com valor estimado de R$ 32.544.000,00; Considerando que as alegações do denunciante estão relacionadas à possibilidade de ser considerada restritiva a realização do certame em lote único, eis que somente distribuidores com a bandeira "BR Distribuidora" teriam condições de atendê-la; Considerando que a jurisprudência do TCU é consolidada no sentido de que a aquisição centralizada de combustíveis pelo Colog é permitida, conforme entendimento anterior firmado nos Acórdão 1923/2003-TCU-Primeira Câmara - Relator: Augusto Sherman, 281/2012-TCU-Plenário - Relator: Weder de Oliveira, e 5.807/2013-TCU-Segunda Câmara - Relator: Marcos Bemquerer; Considerando que a justificativa para aquisição em lote único consta, ainda, do item 2.6 do termo de referência (peça 3, p. 25), sendo a mesma justificativa utilizada pelo Colog nos processos anteriores e aceita por esta Corte; Considerando que, em consulta à ata da sessão pública realizada em 16/11/2021 (peça 9), verifica-se que somente uma empresa participou do certame - Jetfly Revendedora de combustíveis Ltda. -, e que sua proposta foi recusada em razão do valor ofertado, superior ao estimado no edital do certame, motivo pelo qual o item foi cancelado no julgamento; Considerando que, aparentemente, o fracasso da licitação e a participação de apenas uma licitante não estariam relacionados às alegações do denunciante, mas a um descompasso entre o valor estimado para o combustível a ser adquirido e o valor atualmente praticado no Brasil; Considerando que, no caso concreto, não se verifica existência de elementos nos autos que indiquem favorecimento de licitante ou outra irregularidade que caracterize prejuízo ao erário; Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 14, que concluiu pela improcedência das alegações; Considerando que, nos termos da Resolução-TCU 259/2014, a fim de resguardar o sigilo e a proteção do denunciante, qualquer documento em que conste sua identificação será juntado ao processo como peça sigilosa, classificada quanto à confidencialidade como informação pessoal, à luz da Lei 12.527/2011; Considerando, ainda, que a reclassificação do processo de denúncia como público, após a decisão definitiva, não alcança as peças que contenham a identificação do denunciante, as quais permanecem classificadas como informação pessoal e delas não se concederá vista ou cópia durante o prazo de vigência da restrição, salvo nas hipóteses legais; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443/1992, n 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso III, 169, incisos III e V, 234 e 235, todos do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a denúncia e considerá-la improcedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 14) ao denunciante e ao Comando Logístico do Exército; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 044.625/2021-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Comando Logístico do Exército. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.